Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738705-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURENICE ASSUNCAO DE ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DESPACHO A agravante-devedora não litiga sob os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que o pedido apresentado no processo originário não foi analisado (id. 134515901), e a agravante não formulou esse pedido no presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para que recolha o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora